Tribunal: TJES
Processo: 5025291-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025291-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: ANIELE MATIAS MIRANDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. HOTEL URBANO. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5025291-02.2022.8.08.0048

Recorrente: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

Recorrido: ANIELE MATIAS MIRANDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4931181).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que inexiste prática abusiva pois o pacote contratado era na modalidade de data flexível;
b)
que os pacotes promocionais tinham como destino Orlando que teria período de validade predeterminado;
c)
que após a contratação caberia à parte preencher um formulário com três sugestões de datas dentro do período de validade da promoção;
d)
que caso não houvesse disponibilidade, a recorrida deveria indicar mais três datas;
e)
que as condições do pacote são ostensivamente divulgadas e que foi cumprido o dever de informação;
f)
que a recorrida não compreendeu a demanda do pacote;
g)
que não deve haver condenação em danos materiais e por danos morais;
h)
que caso não haja a improcedência, que sejam minorados os danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possível violação do dever de informação por parte da recorrente no momento da venda do pacote de viagens.

Inicialmente, destaco que o recorrente alega pugna pela suspensão do presente feito, tendo em vista o ajuizamento de demanda de natureza coletiva.

É sabido que no microssistema das ações de cunho coletivo há a possibilidade de ajuizamento de demanda individual buscando o mesmo direito, sem que isso induza em litispendência.

É possibilitado ao demandante individual optar que seja aplicado à sua demanda o que for decidido na ação coletiva, desde que o faça no prazo de 30 dias a contar da data ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (art. 104 do CDC).

No caso em tela, considerando que não houve essa solicitação por parte da autora/recorrida, não há que se falar em suspensão da presente demanda.

Quanto ao mérito, observo que a razão não assiste à recorrente, explico.

Compulsando com detença os autos, observo que de fato houve falha na prestação de serviço, isso porque o documento de ID 4931150, o qual continha o voucher do produto adquirido, demonstra que a validade do pacote no momento da aquisição era de 01/04/2022 a 30/11/2022.

Posteriormente foi encaminhado um e-mail em 05/07/2022 informado sobre a possibilidade de ampliação da validade do pacote pelo período de 01 (um) ano, o qual não houve comprovação de que foi aderido pela recorrida.

Dessa forma, não há justificativa para que a viagem ocorra no ano de 2023, pois as informações prestadas à recorrente eram de que as viagens ocorreriam no ano de 2022, o que demonstra a clara falha na prestação dos serviços nos termos do art. 6º, III do CDC, o que evidencia a possibilidade de restituição da quantia paga.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

No caso em questão, restou evidenciado o dano sofrido pela parte autora/recorrida, quando foi privada de utilizar de um pacote de viagens adquirido previamente, quebrando de forma abrupta as expectativas do consumidor.

Nesse sentido, percebo que o valor arbitrado não se mostra exorbitante, eis que foi arbitrado mediante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se mostrando suficiente para suprir o dano do autor, em análise à condição financeira do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)